Tribunal: TJBA
Processo: 8010021-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010021-71.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRANDAO MELO COMERCIO DE GAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS, RENATO DE ANDRADE GOMES

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DISTRIBUIDORA, REVENDEDORA E GRUPO ECONÔMICO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BRANDAO MELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA., ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES e BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por MARCOS ANTÔNIO SANTANA LIMA, decorrente de acidente de trânsito causado por preposto da primeira ré, durante entrega de botijões de gás, com motocicleta identificada com a marca “Brasilgás”. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das distribuidoras ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES e BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente e a existência de culpa do preposto da ré; (iii) apurar a existência e extensão dos danos materiais e lucros cessantes; (iv) estabelecer a presença de redução da capacidade laborativa e a adequação da pensão fixada; (v) apurar a existência de danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado; (vi) verificar a caracterização do dano estético e sua cumulação com o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Aparência quando a utilização ostensiva de marca e identidade visual gera no consumidor legítima expectativa de unicidade empresarial, autorizando a responsabilização solidária entre distribuidora e revendedora, nos termos do art. 932, III, do CC.

A alegação de relação meramente comercial entre as rés não afasta a vinculação aparente perante terceiros, notadamente diante da atuação conjunta com marca comum, identidade visual padronizada, preposto uniformizado e recibo de pagamento vinculado à marca.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, todos comprovados no caso concreto por boletim de ocorrência, prova testemunhal e recibo de pagamento não impugnado, revelando manobra indevida do preposto das rés, com culpa pelo acidente.

Os danos materiais foram documentalmente demonstrados, com notas fiscais, recibos médicos, laudos e orçamentos, e não foram impugnados especificamente pelas rés.

A condenação por lucros cessantes é cabível quando demonstrada a impossibilidade de exercício da atividade profissional durante a convalescença, nos termos do art. 949 do CC, sendo moderado o valor arbitrado em um salário mínimo.

O autor comprovou, por laudos periciais e documentação médica, a existência de incapacidade parcial permanente para o trabalho como motorista carreteiro, autorizando a fixação de pensão proporcional à depreciação da capacidade laborativa, nos termos do art. 950, caput e parágrafo único, do CC.

A pensão em parcela única é admitida quando requerida pela vítima e devidamente fundamentada, observando-se a expectativa de vida e o percentual de redução da capacidade laboral.

A indenização por danos morais é devida diante da gravidade do acidente, do sofrimento suportado e da redução da capacidade funcional, sendo razoável o valor arbitrado de R$15.000,00.

A indenização por dano estético é cabível de forma autônoma, independentemente de prova fotográfica, desde que laudos técnicos atestem deformidade visível e permanente, como ocorreu no caso.

A cumulação de danos morais e estéticos é permitida, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 387 do STJ), por se tratarem de esferas distintas da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a Teoria da Aparência para responsabilizar solidariamente distribuidoras e revendedoras que atuam sob marca e identidade visual comuns, gerando legítima expectativa de unicidade empresarial.

Configura-se responsabilidade civil quando o preposto da ré, no exercício de sua função, realiza manobra em desacordo com as normas de trânsito, causando acidente com dano à vítima.

A pensão por redução da capacidade laborativa pode ser fixada em parcela única, conforme art. 950, parágrafo único, do CC, desde que comprovado o prejuízo e respeitado o contraditório.

É admissível a cumulação de danos morais e estéticos, sendo suficiente, para configuração do dano estético, a existência de laudo técnico que comprove deformidade visível e permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, 949 e 950; CPC, art. 324, §1º, II; CTB, art. 29, IX, X e XI.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO a ambos os

recursos
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01